Tribunal: STF
Processo: HC 245116
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.972.277/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), porque, 



    em 3 de maio de 2018, em horário incerto, na Rua Manoel Olegário, nº 166, constrangeu Mariana Aparecida Cecílio, sua ex-namorada, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si vantagem econômica, a entregar determinada quantia em dinheiro. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nos elementos de fato e de provas carreados aos autos - pelas quais concluiu pela condenação do ora agravante quanto ao delito de extorsão. 



    II - Está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e absolver o agravante, como pretende a Defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a utilização da palavra da vítima e as fatídicas mensagens como elementos adicionais se mostram inidôneos para a justificar a condenação, pois as mensagens deveriam, necessariamente, até pelas consequências processuais (condenação a pena privativa de liberdade), serem referendadas por prova técnica. Em razão disso, requer a concessão da ordem para anulação do processo, com a consequente absolvição do Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de extorsão, sob os seguintes fundamentos:



    O eg. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, ao analisar os elementos de fato e de prova carreados aos autos, manteve a sentença condenatória, assim se manifestando (fls. 160-163, grifei): 



    "Pois bem, a suposta extorsão consistiu em Paulo exigir da vítima a importância de vinte mil reais para que não fosse divulgado um vídeo contendo imagens íntimas dela. A extorsão teria sido feita por meio de mensagem SMS, nos seguintes termos: 



    “não seria mais fácil a gente fazer uma troca? Você me da vinte mil Reais que te pedi e eu te entrego o vídeo vc me ajuda e eu te ajudo.”(fl. 20). 



    Mariana noticiou a extorsão, as ameaças e xingamentos feitos pelo réu após o fim do namoro. Paulo também não se conformava com um boletim de ocorrência de violência doméstica registrado em 20.6.2016, no qual obteve medidas protetivas. No mesmo boletim de ocorrência Mariana também noticiou que a sobrinha de Paulo, de nome Luara, a ameaçava de morte (fls. 3/4, 6, 8/13). Em Juízo, Mariana explicou que o namoro com o réu terminou porque descobriu que ele era casado. Pessoas de sua cidade lhe disseram ter visto o vídeo, que a retratava em relação íntima com outra pessoa dentro de um carro, tendo o réu aberto a porta e filmado o ocorrido (fl. 116). 



    Paulo disse que, ao término do breve relacionamento que teve com Mariana ela o importunou dezenas de vezes por telefone, até que, certo dia, a surpreendeu com um funcionário seu, em momento íntimo, dentro de um dos caminhões de sua propriedade. Como estava escuro, iluminou o local com a lanterna do celular e Mariana ficou irritada, passando a acusá-lo de ter filmado o fato, o que não fez. Negou ter enviado as mensagens juntadas nos autos. Autorizou que suas contas fossem vasculhadas (fls. 60). Em Juízo, Paulo negou novamente a acusação, descrevendo, na essência, a mesma narrativa. Nunca teve vídeo ou fotografia de Mariana. Também jamais ameaçou Mariana, apesar de já ter sido condenado. Seu relacionamento com ela não chegou a ser um namoro. Não viu as mensagens anexadas nos autos. Lidas em audiência, negou tê-las escrito. Negou ter redes sociais. Explicou que Mariana e Luara tinham rixa. Mariana continua telefonando para o réu (fl. 116). 



    Luara confirmou as palavras de seu tio Paulo, no sentido de que Mariana o importunava, por não se conformar com o término da relação. Mariana também perseguia a depoente em redes sociais, criando perfis falsos para conseguir sua amizade. Os prints juntados por Mariana são falsos e devem ter sido feitos por ela. A vítima telefonou para a depoente e ameaçou toda a família (fls. 61). 



    Entre as palavras do apelante, que teve um relacionamento com Mariana enquanto era casado, escondendo tal fato dela, e, depois, a ameaçou, sendo condenado definitivamente (processo nº 0002166-09.2016.8.26.0466), e as de Mariana, fez bem o magistrado em prestigiar as da vítima, que se apresentam coesas e harmônicas entre si. 



    Anota-se que o crime de extorsão ficou plenamente caracterizado com a simples exigência de dinheiro da vítima sob pena de divulgar vídeo com imagens íntimas dela. 



    A falta de perícia nas mensagens anexadas não invalida a prova produzida. Paulo permitiu que seu telefone fosse vasculhado, mas efetivamente não o entregou nos autos. Ainda que assim não fora, poderia muito bem já ter apagado as mensagens. Valem, então, as firmes palavras da vítima e o histórico retratado nos autos, de que ela era constantemente procurada e ameaçada pelo réu. 



    Desnecessário, ainda, que realmente existisse algum vídeo com imagens da vítima em situação íntima. 



    É inviável, então, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória". 



    Da análise dos excertos acima colacionados, verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nos elementos de fato e de provas carreados aos autos - pelas quais concluiu pela condenação do ora recorrente quanto ao delito de extorsão. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e absolver a agravante, como pretende a Defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de extorsão. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente